Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702510-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANE CAROLINE RIBEIRO DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 55194591) interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. em face de ANE CAROLINE RIBEIRO DOS REIS. Constam da peça de agravo de instrumento referências a 2 decisões: constante no ID 180374321 (origem), prolatada em 05/12/2023, em relação a qual a Agravante faz menção à situação de portabilidade, bem como ID 174555333 (origem), relativa ao deferimento da liminar, prolatada em 05/10/2023. O teor do agravo, muito embora faça menção à portabilidade de plano de saúde, remonta à liminar exarada em 05/10/2023, decisão essa que não foi devidamente impugnada no momento devido. Agora a Agravante vem aos autos e se insurge em face à questão da mantença da liminar, matéria, em tese, preclusa, associando-a à questão da portabilidade. A Agravante foi intimada para se manifestar sobre preclusão da matéria. Contudo, se manteve inerte (ID 55236376). Preparo recolhido (ID 55194602). É O RELATORIO. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. O Agravante faz menção à portabilidade de plano de saúde, porém remonta discussão sobre a liminar exarada em 05/10/2023, decisão essa que não foi devidamente impugnada no momento devido. Contudo, o agravante busca debater sobre a questão da liminar, matéria que está preclusa. A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 55236376 para manifestar sobre eventual preclusão e não conhecimento do recurso, porém, não o fez, mantendo-se inerte, sendo assim, ausente o pressuposto de interesse recursal do presente recurso de Apelação Cível; outra medida não resta senão o não conhecimento do recurso. Ressalta-se que a preclusão decorreu a partir do momento em que não interpôs o agravo de instrumento assim que a Decisão ID 174555333 do processo da origem fora proferida em de outubro de 2023. Além disso, ressalta-se que, em se tratando de Tutelas Provisórias, é cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias tais como a em comento (art. 1.015, inciso I, do CPC). No entanto, a parte não interpôs em tempo hábil o recurso, portanto, restou preclusa a questão, obstando a sua apreciação agora neste Agravo. Conclui-se que o recurso não merece ser conhecido face a preclusão demostrada e falta do interesse de agir do Agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2024 15:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador